Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743540-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO RODRIGUES DE JESUS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 51798099 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator